Tribunal: TJSP
Processo: 2170110-37.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Mero prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2170110-37.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ROPAN INDÚSTRIA E COMERCIO DE ESCOVAS INDUSTRIAIS
LTDA,
são
embargados
DA
COSTA
FERNANDES
ADVOGADOS
ASSOCIADOS e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29068
EDEC.No: 2170110-37.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : ROPAN INDÚSTRIA E COMERCIO DE ESCOVAS
INDUSTRIAIS LTDA
EBDO. : DA COSTA FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS, BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Mero prequestionamento -
Embargos rejeitados.

A embargante afirma, inclusive para fins de
prequestionamento, que o acórdão de fls. 78/82 encerra
contradição, alegando, em suma, que penhora não obedeceu
a ordem preferencial. Ressalta que a penhora sobre o
faturamento é medida extrema e demasiadamente gravosa à
empresa e que o percentual de 20% é excessivo. Requer
seja
indeferida
a
penhora
do
faturamento
ou,
alternativamente, que se diminua o percentual arbitrado
para patamar não superior a 3%.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente
quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
acórdão, ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual
deveria se pronunciar o Juiz ou o Tribunal (artigo
1.022, I e II, do CPC).
Entretanto,
diante
do
argumentado
pela
embargante, não se constatam na v. decisão quaisquer dos
defeitos acima mencionados.
Note-se que a contradição prevista pelo art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.022, I, do mencionado diploma legal diz respeito,
exclusivamente, àquela existente no próprio acórdão, ou
seja, entre as proposições ali lançadas e a conclusão,
jamais entre o decidido e o quanto pretendido pela
parte.
No caso em tela, a parte dispositiva da v.
decisão está em total consonância com as razões por ela
adotadas, tendo ali ficado claro que, diante das
circunstâncias do caso, a penhora sobre faturamento da
empresa no percentual de 20% revela-se adequada.
Pelos motivos apresentados, constata-se que as
irresignações aqui presentes estão ligadas ao resultado
da decisão e não especificamente a alguma omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, inexistindo,
portanto, motivo para haver pronunciamento de integração. Na verdade, independentemente do enfoque
trazido ao debate pela embargante, o certo é que ela
pretende rediscutir matéria já analisada nos autos, sob
o argumento de prequestionamento necessário ao acesso
aos tribunais superiores.
E
a
rediscussão
da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração “não se pede que se redecida;
pede-se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os
embargos declaratórios são apelos de integração, não de
substituição” (STJ, 1a Turma, RESP no 15.774-0, São
Paulo).
Os embargos de declaração apenas de forma muito
excepcional comportam efeito infringente, e o tão só
inconformismo
da
embargante
com
o
resultado
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento não constitui causa para sua modificação.
Insta salientar, outrossim, que os embargos de
declaração não são meio idôneo para debates, revisão de
tese jurídica a ser aplicada ao caso ou discussão acerca
da convicção expressada pelo julgador.
Diante dessas considerações, tendo em vista que
o acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil, fica mantido tal como
lançado.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator